Tribunal: TJBA
Processo: 8013851-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013851-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LUIZ SILVA VILLA FLOR

Advogado(s)
:
TACIO JOSE BARBOSA BEZERRA, ISADORA DA MOTA ARAUJO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de suposta cobrança indevida de consumo de energia elétrica após substituição de medidor. Sustentou-se omissão quanto à análise da validade do Termo de Ocorrência/Inspeção (TOI), ausência de perícia técnica contraditória, aplicação do Tema 699, do STJ e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre os elementos probatórios produzidos nos autos e à aplicação de precedentes vinculantes e normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, afastando a tese de cobrança abusiva com base na análise documental e na distribuição do ônus da prova.

5. A menção expressa ao TOI, à variação de consumo e à ausência de elementos que indicassem cobrança indevida afasta a alegada omissão.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que os aclaratórios não são cabíveis para revisão do julgado com base em inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão já fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013851-74.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante
FABIO LUIZ SILVA VILLA FLOR
e como embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator